Tribunal: TJMT
Processo: 1009118-97.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009118-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (IMPETRANTE), FELIPE BATISTA DA CRUZ registrado(a) civilmente como FELIPE BATISTA DA CRUZ - CPF: 062.569.481-30 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FELIPE ROCHA DA SILVA - CPF: 076.255.031-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KENZO TEIXEIRA GONCALVES DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 060.123.911-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE LEITÃO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO – PRETEXTO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO QUE GEROU OS MAUS ANTECEDENTES – REGIME INICIAL FIXADO FECHADO FUNDAMENTADO, NÃO SÓ PELOS MAUS ANTECEDENTES, MAS TAMBÉM POR OUTRA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE –
ART. 42, DA LEI N.º 11.343/2006 – POTENCIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS – ENUNCIADO N. 47 – TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Apesar de a prescrição intercorrente ter ocorrido no processo de n.º 28161- 47.2019.811.0042, antes da prolação da sentença condenatória, assim como, não foi o único argumento utilizado para o regime fechado, pois foi observado também o art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que foi a droga apreendida não pode ser considera inexpressiva, ou seja, foi verificado também a potencialidade do suposto tráfico de drogas cometido pelo paciente.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Felipe Batista da Cruz
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi condenado pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, para ser cumprido inicialmente em regime fechado, pois foi considerada a reincidência nos autos do processo de n.º 28161- 47.2019.811.0042, estando os autos em fase de Recurso de Apelação Criminal.

Asseverou que o juiz de primeiro grau considerou como maus antecedentes na primeira fase a condenação proferida no processo de n.º 28161- 47.2019.811.0042, assim como não aplicou o tráfico privilegiado, contudo, houve a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente no referido processo, sendo extinta a punibilidade nos termos do art. 107, inc. IV, art. 109, inc. V, art. 110, § 1º e art. 115.

Declarou que diante da extinção da punibilidade, deve ser afastado imediatamente todos os efeitos penais primários e secundários, impossibilitando o cumprimento da pena em regime mais gravoso, pois impede o reconhecimento dos maus antecedentes.

Salientou que trata-se de matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer momento, inclusive devendo surtir os efeitos imediatos para que seja fixado o regime inicial menos gravoso ao paciente.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, alterando seu regime inicial. (Id. 165776687)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 166529655). Informações juntadas (Id. 167519161).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva pelo não conhecimento do
writ
, se conhecido, no mérito, pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 169434695)

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente condenado pela prática de tráfico de entorpecentes – imposição de regime fechado – alegação de que não é reincidente/não possui maus antecedentes –
preliminar – não conhecimento
– razões que desafiam interposição de recurso próprio – recurso já interposto, aguardando apresentação das razões em 2ª Instância – discussão meritória a ser realizada no recurso de apelação –
mérito
–
afastamento dos maus antecedentes e fixação de regime diverso do fechado – inviabilidade
– extinção da punibilidade da condenação anterior que só ocorreu após a prolatação da sentença na ação penal de origem – Paciente que, à época da condenação, possuía maus antecedentes – maus antecedentes que não foi o único fundamento para a fixação do regime fechado – quantidade e natureza do entorpecente apreendido também valorada – ausência de manifesta ilegalidade -
pelo NÃO CONHECIMENTO e, se conhecido, pela DENEGAÇÃO da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Felipe Batista da Cruz
,
contra ato emanado pelo juiz da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em síntese, a defesa pede a alteração do regime inicial, pois considerou como maus antecedentes na primeira fase a condenação proferida no processo de n.º 28161- 47.2019.811.0042, contudo, houve a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente no referido processo, sendo extinta a punibilidade nos termos do art. 107, inc. IV, art. 109, inc. V, art. 110, § 1º e art. 115.

Para adequada compreensão, transcrevo os fundamentos utilizados pelo juiz
a quo
para determinar o regime fechado: (Id. 165776688)

“Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado nº 47 do TJMT, e ainda, os maus antecedentes,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
”.

Assim, ao que se verifica é que, em que pese ter ocorrido a prescrição intercorrente do processo de n.º 28161- 47.2019.811.0042, ela se deu em 23/03/2023, tendo a sentença sido proferida anteriormente a referida decisão, ou seja, na época da prolação do julgamento ainda estava vigente, assim como, não foi o único argumento utilizado para o regime fechado, pois foi observado também ao art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que foi apreendido 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 51,04g (cinquenta e um gramas e quatro centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 422,81g (quatrocentos e vinte e dois gramas e oitenta e um centigramas), ou seja, foi verificado também a potencialidade do suposto tráfico de drogas cometido pelo paciente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgamento proferido na origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a natureza e/ou a quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei n. 11.343/06) é fundamentação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso que o quantum da pena autoriza, bem como para vedar à substituição da pena por medidas restritivas de direitos, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 e inciso III do art. 44, ambos do Código Penal - CP. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 776.072/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.) (g.n)

Embora não seja matéria pacífica, parte da jurisprudencial entende que a expressiva quantidade de entorpecente autoriza a fixação do regime fechado de pena, ainda que a reprimenda seja fixada abaixo de 08 anos.

Nesse sentido temos o recurso de apelação criminal n. 1001059-68.2021.8.11.0040, Rel. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal – TJMT,18/04/2022 e o AgRg no HC 631.077/SP,Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma– STJ, 09/03/2021.

De igual modo, eis o teor do Enunciado n. 47 – TJMT:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

Logo, a quantidade e variedade de entorpecente apreendido também foi fundamento para manter o regime inicial mais grave. Ademais,
houve interposição de
Recurso de Apelação Criminal, na forma do §4º, do art. 600, do CPP, em petição protocolada em 16/03/2023, sendo recebido em 21/03/2023 e enviado os autos para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Assim sendo, a matéria relativa à fixação do regime inicial de
cumprimento de pena no fechado deve ser analisada no recurso de apelação criminal, sobretudo por ser mais abrangente e adequada à análise de contexto fático-probatório sobretudo.

Ademais, a impetração de
habeas corpus
simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade. (STJ, HC nº 219.667/PI - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014; STJ, RHC nº 52.145/PE - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 27.2.2015; STJ, RHC 82.334/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual.” (Código de Processo Penal Comentado, RT,3ª ed., p. 891)

No mesmo sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular caberá Recurso de Apelação, não se admitindo a impetração de Habeas Corpus em sua substituição ou concomitantemente a ele, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade.” (HC NU 1008738-16.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.7.2019)

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Felipe Batista da Cruz
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023